Tribunal: TJSP
Processo: 1502151-42.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502151-42.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é
apelante LUCAS GABRIEL RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao apelo, para dar o réu como
incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal,
c.c. o artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, todos na forma do artigo 70,
daquele estatuto repressivo, fixando-lhe as penas de 6 anos, 4 meses e
24 dias de reclusão e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n. 1502151-42.2019.8.26.0536
Comarca de Praia Grande - 2a Vara Criminal
Processo n. 1.615/2019
Apelante: Lucas Gabriel Ribeiro
Apelado: Ministério Público
Sentença: MM. Juiz Antonio Carlos Costa Pessoa Martins
Voto n. 39841
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se que Lucas
Gabriel Ribeiro foi condenado a 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70,
ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, em concurso
material (fls. 227/233).
Inconformado, apela. Busca a absolvição, por insuficiência
de provas. Subsidiariamente, postula a diminuição das sanções e o
reconhecimento da tentativa. Por fim, pede seja fixado o regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos e
possa recorrer em liberdade.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo defensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, no tocante ao pedido para que possa recorrer em
liberdade, encontra-se prejudicado em função da fase processual, tendo,
aliás, o réu respondido aos termos da ação preso.
Nesse sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO -
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE- PREJUDICADO -
PROCESSO EM FASE DE JULGAMENTO - EXCESSO NA
APLICAÇÃO DA PENA-BASE - OCORRÊNCIA - REDUÇÃO -
MEDIDA QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Se o feito já se encontra em fase de julgamento do recurso de
apelação, prejudicado o pedido defensivo de apelar em
liberdade. Circunstâncias ínsitas ao tipo penal ou ponderações
genéricas, sem inferência a dados individualizados do caso
concreto, não justificam a exacerbação da pena-base. O juiz
presidente não pode, quando da aplicação da pena, exasperá-
la, por entender, pessoalmente, que existiu uma determinada
qualificadora, a qual o Conselho de Sentença afastou." (TJMG
Ap. Criminal no 1.0625.07.064333-7
Rel. Júlio Cezar
Guttierrez
Julgado em 21/10/2009
Publicado em
11/11/2009)
No mérito, o apelo reitera as teses apresentadas em
alegações finais, analisadas pela sentença condenatória, que merece ser
mantida, por seus próprios fundamentos, ora ratificados, conforme
autorizado pelo artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
exceto quanto às sanções fixadas.
A acusação é a de que o réu, nas circunstâncias de tempo e
lugar descritas na denúncia, na companhia de adolescente, subtraiu, para
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma
de fogo, dois telefones celulares, pertencentes às vítimas Fátima Regina de
Lima Rocha e Cecília Klein Helfstein Santos, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, Lucas Gabriel corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Vitor
Ferreira dos Santos, com ele praticando infrações penais.
Bem caracterizados os delitos.
A materialidade consubstancia-se nos autos de prisão em
flagrante, exibição e apreensão e de entrega, laudo pericial (fls. 159/162),
além da prova oral coligida.
A autoria, igualmente, é inafastável.
Ouvido em juízo, o réu negou os crimes. Afirmou que o
adolescente Vitor chegou em sua casa, na companhia de outro indivíduo, e
solicitou-lhe o carro emprestado, dizendo que sua genitora estava passando
mal. Prontamente entregou a ele a chave do carro. Após quinze minutos,
Vitor retornou, sozinho, e pediu para esconder um simulacro de arma, o que
aceitou. Afirmou que confessou os fatos na delegacia porque o comparsa do
adolescente o ameaçou. Já foi condenado por tráfico de drogas.
A escusa, isolada, não convence.
As vítimas, Fátima e Cecília, reconheceram o réu, tanto na
delegacia, quanto em juízo. Afirmaram que estavam em um ponto de
ônibus, instante em que um carro encostou, dele desembarcando um
homem, portando arma, enquanto outro agente continuou no volante.
Exigiram a entrega das celulares, no que foram imediatamente atendidos.
Cerca de uma hora após os fatos, foram informadas da prisão. Os bens
foram recuperados.
Nem é preciso repisar a importância da palavra da vítima em
casos como o aqui perquirido, porquanto é ela que se submete, que tem
contato direto com os roubadores, é ameaçada, constrangida.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROVA Palavra da vítima - Crimes patrimoniais - Eficácia:
Sumamente valiosas as palavras da vítima, que não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando
incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único
interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-
lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes. Depoimento de
Policial - Eficácia: A validade dos depoimentos de Policiais que
atuam, pois o exercício da função não os desmerece, nem
torna suspeitos seus titulares, presumindo-se que eles digam a
verdade, como quaisquer testemunhas” (TACRIM/SP Revisão
Criminal no 341.752/9 - 5o Grupo de Câmaras - Rel. Evaristo
dos Santos - J. 11.08.99 - RJTACRIM 45/467).
A ratificar o contexto acusatório, há os testemunhos dos
guardas civis atuantes na ocorrência. Acionados para atendimento de
roubos, depararam-se com o veículo utilizado pelos agentes, logrando
abordá-los. No interior do automóvel, encontraram os dois celulares. As
vítimas os reconheceram, na delegacia, com segurança. Além disso, em
buscas, encontraram, na casa do réu, o simulacro de arma de fogo
empregado na ação.
Nesse ponto, nunca é demais lembrar que, “como toda
testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que
souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às
penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela
condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em
harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo,
apenas por se tratar de policial” (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo
sentido: RT 591/313 e 654/278.
Além disso, nada indica quisessem, por motivação escusa e
gratuitamente, assacar condutas de tal gravidade contra o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A testemunha de defesa, Eva, disse que não presenciou a
prisão do acusado, mas trabalhava com ele em estabelecimento comercial,
nada sabendo que pudesse desabonar sua conduta.
Em suma, a condenação era de rigor, calcada não só nos
firmes reconhecimentos efetuados pelas vítimas, como pela apreensão dos
dois celulares no interior do automóvel conduzido pelo réu, além da
apreensão do simulacro de arma em sua casa.
Não há questionar a causa de aumento de pena. Se a
palavra da vítima é suficiente à comprovação do principal (ação de roubo),
também o é para a causa de aumento (concurso de agentes). Ademais, a
majorante decorre da própria dinâmica dos fatos.
Outrossim, a corrupção de menores restou amplamente
configurada. Trata-se de delito formal, conforme dispõe a jurisprudência
consolidada. Nesse sentido é o teor da súmula 500 do Superior Tribunal de
Justiça: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal”.
O acervo probatório, portanto, contém elementos de
convicção, de molde a não deixar dúvida sobre a prática dos delitos, sendo
a condenação medida que se impunha.
Os roubos atingiram a consumação. O réu teve a posse dos
celulares, fora da esfera de vigilância das vítimas, por razoável período de
tempo. Foi abordado, pouco tempo depois, graças à pronta atuação dos
guardas civis.
Aliás, para a consumação do roubo, basta a inversão da
posse do bem, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.
Neste sentido, Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de
roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Por outro lado, em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o concurso formal entre
os roubos e a corrupção de menores (art. 70, primeira parte, CP) na
hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os
delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito
patrimonial (HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe 26/2/2018).
Por tal razão, no que tange às penas, a sentença merece
reparo.
Em relação aos roubos, fixadas as penas-base no mínimo,
pois neutras as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda etapa, restaram compensadas a agravante da
reincidência com a atenuante da menoridade relativa e confissão
extrajudicial.
Por fim, pela causa de aumento relativa ao concurso de
agentes, houve exasperação na fração mínima de 1/3.
De outra face, é o caso de ser reconhecido o concurso
formal entre os roubos e a corrupção de menores, uma vez que houve uma
única conduta, com três crimes.
Desta forma, às penas do roubo, acresce-se um quinto,
considerando-se o concurso formal entre os roubos e entre estes e a
corrupção de menores, resultando 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e
15 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Observe-se que, embora o artigo 72 preveja que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concurso de crimes, as penas de multa sejam aplicadas distinta e
integralmente, é vedada a reformatio in pejus.
O regime prisional deve ser o fechado para início de
desconto da pena corporal, ainda que considerado o tempo de prisão
provisória. No caso, não se perca de vista, o réu é reincidente e se associou
a adolescente para roubar, e o fez mediante grave ameaça, com simulacro
de arma de fogo, não se preocupando com as consequências dos seus
atos. O acusado praticou delito grave, que traz desassossego à sociedade,
o que autoriza o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento
da pena corporal.
Nessa conformidade, dá-se parcial provimento ao apelo,
para dar o réu como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2o, inciso II,
do Código Penal, c.c. o artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, todos na forma do
artigo 70, daquele estatuto repressivo, fixando-lhe as penas de 6 anos, 4
meses e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Augusto de Siqueira
relator